Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007471-20.2015.8.11.0015
Recorrente: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
Recorrido: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e EDNEI PAES NANTES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS (id 52869459) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 42353955):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ARRENDADOR – CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – RECONVENÇÃO – DIREITO AOS LUCROS CESSANTES PELOS ARRENDATÁRIOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDADOR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova de que houve a culpa e o inadimplemento por parte dos réus, mas sim de sua conduta em descompasso com cláusula contratual, o que afasta o dever de indenizar tanto dano material como moral. A impossibilidade de cultivo da área de terras arrendada e não assinatura de carta de anuência para financiamento do cultivo, por inadimplemento do arrendador, importa em evidente prejuízo material que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devendo o valor respectivo ser apurado em liquidação de sentença.” (TJMT, RAC 0007471-20.2015.8.11.0015, DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43491453 foram parcialmente acolhidos, conforme ementa id 49832459:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE MÉRITO - VÍCIO INEXISTENTE – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS EM PARTE PARA SANAR INTERPRETAÇÃO DA PARTE QUANTO A VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO TANTO NA AÇÃO QUANTO NA RECONVENÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO EM AMBAS SEPARADAMENTE DE ACORDO COM A SENTENÇA - EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS. Os embargos são acolhidos para esclarecer a parte a interpretação quanto a aplicação da verba honorária em grau recursal.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo “489, § 1o, IV; art. 356, I; art. 374, III; art. 1.022; art. 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como os art. 402 e 403 do Código Civil”.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, afrontando o disposto nos artigos 489, § 1o C/C 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que “ao manter a sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual promovida pelo ora recorrente, atribuindo-lhe o ônus de provar fato incontroverso – diante da concordância expressa dos recorridos em rescindir o contrato a partir da data em que apresentaram a contestação em juízo, negou vigência ao artigo 374, III, do CPC e ao artigo 356, I, do CPC”.
Em continuação, aponta a existência de violação aos artigos 356, I e 374, III, ambos do CPC, um vez que “os recorridos em sede de contestação, em sede de reconvenção bem como em sede de contrarrazões de embargos de declaração, expressamente manifestaram concordância com a rescisão do contrato objeto dos autos de piso (porém sob a alegação de que a rescisão fora motivada por ato imputado ao recorrente), passando tal fato a se tornar incontroverso nos autos”, mas o aresto não teria observado tal fundamentação.
Aponta que os artigos 402 e 403 do Código Civil foram afrontados, uma vez que não houve limitação dos lucros cessantes ao período em que se considerou por ambas as partes rescindido o contrato (2015), gerando enriquecimento sem causa aos recorridos. Ressalta que o REsp 1.347.136/DF, julgado em sede de repetitivo, determinou que a reparação do dano e compensação por lucros cessantes exige a efetiva comprovação do prejuízo.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)A probabilidade de provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes fundamentos legais delineados anteriormente, notadamente em razão da evidente afronta aos arts. 356, I, e 374, III, ambos CPC, uma vez que mesmo havendo concordância expressa da parte adversa quanto à rescisão contratual, o pedido INCONTROVERSO foi julgado improcedente “por falta de provas”.
Resta ainda evidenciada a afronta aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, notadamente no que se refere a condenação em danos materiais, sob a forma de lucros cessantes, incidindo sob fatos futuros e incertos em contrariedade ao entendimento firmado por este Sodalício, sem a limitação necessária ao período específico em que ocorridos os alegados prejuízos.
Já o perigo na demora decorre do fato de que os patronos dos recorridos já ingressaram com o cumprimento provisório de sentença [autos eletrônicos no 1006081-22.2020.8.11.0015, da 4a Vara Cível de Sinop – cópia anexa] em relação à verba sucumbencial, no expressivo valor de R$ 2.846.660,10 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos).
Outrossim, os recorridos já pleitearam a liquidação de sentença por arbitramento, dando à causa o irreal e abusivo valor de R$ 20.600.701,08 (vinte milhões, seiscentos mil, setecentos e um reais e oito centavos) [autos eletrônicos no 1009396-58.2020.811.0015, da 4a Vara Cível de Sinop – cópia anexa].
Nesse ponto, merece destaque o fato de que, diante da expressa concordância dos recorridos em rescindir o contrato desde o momento da apresentação da contestação, evidente que, naquele exato momento, extinguiram-se os eventuais lucros cessantes experimentados por eles, haja vista que, a partir de então, manifestaram o desinteresse em continuar cultivando a área. Assim, sem plantio, sem colheita, sem lucro.
(...)
Assim, preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, ambos do CPC, requer o recorrente que este Eg. Tribunal Superior conceda a tutela provisória de urgência recursal a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste Recurso Especial, suspendendo, consequentemente, o cumprimento provisório de sentença no 1006081-22.2020.8.11.0015 e a liquidação de sentença por arbitramento no 1009396-58.2020.811.0015, ambos da 4a Vara Cível de Sinop/MT, devendo ser oficiado aquele d. juízo da decisão concessiva da tutela provisória ora requerida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53210476 e 53229486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito reside no fato de que houve pedido para reconhecimento da rescisão contratual, mas aparentemente não houve a análise no acórdão recorrido, afrontando, em análise perfunctória, o disposto nos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC.
Note-se que constou no Apelo id’s 17399991/17399998 a tese de que não teria havido resistência em relação à rescisão contratual, tornando tal matéria incontroversa.
Entretanto, embora tenha havido a oposição de Embargos de Declaração, aparentemente não houve pronunciamento da Câmara Julgadora, confirmando a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Em relação ao perigo da demora, restou fundamentado pela parte Recorrente que já houve o início do cumprimento provisório de sentença relacionado aos honorários advocatícios, conforme id 52867452, no valor de R$ 2.846.660,10 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos), o que pode ocasionar o bloqueio de valores e bens, causando danos graves ou de difícil reparação.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi